Tribunal: TJDFT
Processo: 0721091-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO PARTICULAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO NÃO INICIADO. DESPESAS PRELIMINARES DO FORNECEDOR NÃO COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. PRECLUSÃO. PERÍCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços odontológicos e para condenar a parte ré a restituir R$ 2.950,00. Na peça recursal pugna pela nulidade da sentença em razão da ausência de oitiva de testemunhas e pela incompetência dos Juizados em razão da imprescindibilidade de realização de perícia. No mérito, requer o afastamento das condenações, pois experimentou despesas no curso da relação contratual, tendo a autora dado causa à rescisão unilateralmente em razão de não ter comparecido a três consultas e de ter abandonado o procedimento injustificadamente por mais de 45 dias.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65846940), com preparo recursal regular (ID 65846939 e 65846941/3) e contrarrazoado (ID 52799193).
3. Inovação recursal e cerceamento de defesa. Verifica-se que a recorrente não requereu oportunamente na fase de instrução a produção de prova pericial, caracterizando inovação recursal, em ofensa aos postulados da ampla defesa/contraditório e do juízo natural, além do que despicienda a produção de tal prova para o justo deslinde desta controvérsia. No tocante ao pedido de produção de prova testemunhal, não havendo registro de insurgência quanto ao respectivo indeferimento ID 65846931, encontra-se precluso o tema.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Incontroverso que a parte autora contratou da parte ré serviços odontológicos, por intermédio do instrumento contratual ID 65846918, tendo como objeto implante dentário, pelo valor total de R$ 11.500,00, mediante entrada de R$ 2.500,00 e 20 parcelas de R$ 450,00.
6. Sustenta a autora que desde o início das tratativas condicionou a execução do procedimento apenas se mediante prévio enxerto ósseo, com base em pareceres anteriores. Todavia, após a efetiva contratação, paga a entrada e a primeira prestação, foi informada sobre a desnecessidade do referido enxerto ósseo, perdendo a segurança/confiança. Assim, manifestou seu arrependimento e solicitou a restituição dos valores já pagos, tendo a ré condicionado à retenção de 30% do valor do contrato, sustentando ter experimentado despesas com os serviços de consultas e a configuração de desistência unilateral da autora por ausência superior a 45 dias, conforme previsão contratual.
7. A teor do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Com efeito, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada causa do desfazimento do contrato, consistente na existência de condição prévia de enxerto ósseo à realização do implante dentário. Noutro prisma, não se desvencilhou a parte ré de comprovar o abandono do tratamento pela autora por ter faltado três consultas consecutivas ou a sua ausência injustificada por prazo superior a 45 dias, não restando configurada a alegada rescisão unilateral do contrato (Cláusula Sétima – Da Rescisão).
8. Observa-se que esta mesma “Cláusula Sétima” consigna que poderá o contrato ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, caso em que serão cobrados apenas os valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, o que concretamente não restou demonstrado.
9. Assim, no presente caso, a retenção de percentual sobre o valor do contrato, como requer a ré, configura-se conduta abusiva, sendo nulo o parágrafo 3o da Cláusula 7a, por força do art. 51, IV, CDC, que prevê multa pecuniária de 10%, não merecendo reparos a sentença.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sentença mantida. Condenada a parte ré recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.